Tribunal: TJSP
Processo: 1023580-22.2021.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN – Serviços que integram o empreendimento implantado pela CDHU, prestados por terceiros – Isenção fiscal – Lei municipal de caráter geral e impessoal – Benefício extensivo às empresas contratadas – Serviços destinados à implantação do empreendimento social e não à pessoa jurídica de direito público, isoladamente. Recursos

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ISSQN – Serviços que integram o empreendimento implantado pela CDHU, prestados por terceiros – Isenção fiscal – Lei municipal de caráter geral e impessoal – Benefício extensivo às empresas contratadas – Serviços destinados à implantação do empreendimento social e não à pessoa jurídica de direito público, isoladamente. Recursos desprovidos.